Tribunal: TJPA
Processo: 0001127-43.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001127-43.2019.8.14.0130

APELANTE: MARIA JOANA TOMAZ DA SILVA, BANCO PAN S.A.

APELADO: BANCO PAN S.A., MARIA JOANA TOMAZ DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0001127-43.2019.8.14.0103

APELANTE: MARIA JOANA TOMAZ DA SILVA

ADVOGADO:
WAIRES TALMON COSTA JUNIOR (OAB/PA nº. 27.136-A)

APELADO:
BANCO PAN S.A

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB/PE nº. 23.255)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO COM INDICAÇÃO DE ENVIO DOS VALORES MEDIANTE TED À CONTA DO AUTOR, INDICADA NO CONTRATO. CONTRATO E TED ANEXOS AOS AUTOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-

Observa-se que o contrato de empréstimo consignado fora de fato realizado pelo recorrente, considerando que consta dos autos o devido instrumento contratual (cédula de crédito bancário), e a liberação de valores mediante TED à conta corrente do autor, tudo com a impressão digital do autor, com assinatura de duas testemunhas, conforme documentação acostada ao contrato, juntado aos autos pela instituição bancária.

II-

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

III-

CONHEÇO da apelação interposta e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença de piso.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0001127-43.2019.8.14.0103

APELANTE: MARIA JOANA TOMAZ DA SILVA

ADVOGADO:
WAIRES TALMON COSTA JUNIOR (OAB/PA nº. 27.136-A)

APELADO:
BANCO PAN S.A

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB/PE nº. 23.255)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

MARIA JOANA TOMAS DA SILVA
contra
sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da
Comarca Ulianópolis
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
,
movida contra
BANCO PAN S.A.

Consta da inicial da ação
(ID 13208052)
: 1) que o autor é beneficiário do INSS, e descobriu que fora feito empréstimo em seu benefício, a saber: CONTRATO: Nº 317784324-4, VALOR DO EMPRÉSTIMO:

R$ 4.528,54 (quatro mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos); - NUMERO DE PARCELAS: 72 - VALOR DA PARCELA: R$ 129,10 (cento e vinte e nove reais e dez centavos); 2)alega que nunca celebrou contrato com a instituição financeira apelada, assim,

teria sido vítima de fraude; 3) desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito decorrente com devida indenização por dano moral, além da devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

A instituição financeira apresentou contestação
(ID 13208082)
, onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos. Requer a improcedência da ação.

Instruído o feito, foi prolatada sentença
(ID 13208086)
, o magistrado singular
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos do autor, aos seguintes termos:

(...) A parte autora questiona judicialmente do empréstimo consignado nº 317784324-4.

O banco Requerido juntou provas de que o contrato foi realizado entre as partes, conforme consta de documentos juntados as fls. 188/207. Estes documentos contém o contrato assinado, os documentos de identificação do Requerente, que inclusive são os mesmos juntados na petição inicial (fl.1 0).

Ademais, juntou o comprovante de depósito através de TED (fl.201).

Destaco que a TED realizado no valor de RS 1.133,99 (um mil cento e trinta e três reais e noventa e nove centavos) caiu na conta corrente do autor no dia 20 de novembro de 2017, conforme se verifica do documento fl. 13, juntado pelo próprio autor.

Outrossim, o contracheque é um dos documentos mais importantes que uma pessoa tem. Sendo assim, não é crível que uma pessoa tenha descontos em sua conta desde o ano de 2017 e só perceba no ano de 2019, o que causa estranheza no juízo.

Portanto, de qualquer prisma que se olhe, as avenças questionadas entre as partes são juridicamente válidas, razão pela qual os pedidos de reconhecimento de inexistência de débito, devolução dos valores em dobro, bem como danos morais devem ser julgados improcedentes. Antes de finalizar, está evidente que a Requerente deduziu pretensão para anular os contratos, mesmo sabendo que havia flanado os ajustes. Por esse motivo, verifico que a conduta da Requerente está enquadrada no artigo 80, inciso II do CPC2015, pois alega não ter firmado contrato cujo objetivo era alterar a verdade dos fatos, já que está comprovado que realizou o acordo com o Banco Requerido.

Configurada a litigância de má-fé, não resta outra opção a não ser aplicação da penalidade de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente as verbas pleiteadas indevidamente, qual seja, o valor de RS12.840,20 (doze mil oitocentos c quarenta reais e vinte centavos).

3. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno a requerente em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida.

Condeno, ainda, a Requerente ao pagamento no montante de (dez por cento) sobre o valor correspondente as verbas pleiteadas indevidamente, qual seja, o valor de RS12.840,20 (doze mil oitocentos e quarenta reais e vinte centavos), corrigido monetariamente mais juros legais desde a citação, a título de litigância de má-fé.

Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, ao arquivo, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se.

Nas razões recursais, apresentada pela autora
(ID 13208086)
, sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, que o banco juntou aos autos documentos desconhecidos, que o apelante é analfabeto e que desconhece as testemunhas, o que comprova a má fé da instituição financeira.

Alega ainda a ausência de comprovante de pagamento.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a decretação de nulidade da sentença recorrida, declarando a inexistência do suposto negócio jurídico, a repetição em dobro do indébito e a indenização pelos danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões
(ID 13208091)
, pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença de origem em todos os seus termos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém/PA,.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0001127-43.2019.8.14.0103

APELANTE: MARIA JOANA TOMAZ DA SILVA

ADVOGADO:
WAIRES TALMON COSTA JUNIOR (OAB/PA nº. 27.136-A)

APELADO:
BANCO PAN S.A

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB/PE nº. 23.255)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes seus pressupostos de admissibilidade recursal.

O recurso não merece ser provido.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente da parte autora/ recorrente, em decorrência de empréstimo consignado, o qual a parte autora não reconhece a contratação.

Na presente situação verifica-se que fora realizado desconto nos proventos da apelante, decorrente de empréstimo consignado, firmado com o Banco Apelado.

Atenta ao que consta dos autos, observa-se que o contrato de empréstimo consignado fora de fato realizado pela parte autora, considerando que consta dos autos o devido instrumento contratual (cédula de crédito bancário), extrato de pagamento, com informações da liberação de valores mediante TED à conta corrente do autor, além dos documentos pessoais do autor e das testemunhas
(ID 13208083-Pgs. 06 a 18).

No mais, verifica-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo apelante por algum motivo, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário da época do empréstimo, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato juntado aos autos, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação. No entanto, o autor/ apelante apenas se restringe em afirmar que empréstimo é fraudulento e que não consta nos autos o comprovante de pagamento, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA.

DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO
. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022). (TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022).

Assim, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi disponibilizada ao autor da demanda, e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação impugnada, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença de piso, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024